Tribunal: TJDFT
Processo: 0719574-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. DECISÃO REFORMADA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRARRAZÕES. OMISSÃO PARCIAL. EXISTÊNCIA. LIMITE DE 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. PEDIDO DEFERIDO PARCIALMENTE. EFEITO EX NUNC. HONORÁRIOS EQUITATIVOS. DISTINGUISHING. NÃO CABIMENTO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Constatada omissão no acórdão quanto à análise do pedido de gratuidade de justiça, os Aclaratórios devem ser acolhidos quanto a esse ponto.
3. Conquanto seja possível à parte pleitear o benefício da justiça gratuita em qualquer fase processual, eventual concessão do beneplácito produz efeitos ex nunc, não retroagindo para alcançar os atos já praticados no processo antes da decisão que o concedeu. Precedente do c. STJ.
4. No caso, segundo os documentos apresentados, apenas parte dos Agravados possui remuneração inferior ao limite de 5 (cinco) salários mínimos previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Dessa forma, apenas esses fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça.
5. No que tange ao pedido de fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa, estabelecendo-se o distinguishing em relação ao Tema 1.076 do c. STJ, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
6. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
7. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos. Preliminares rejeitadas.